Tribunal: STF
Processo: ARE 1479927
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ALEGADO DIREITO À PROMOÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.239/2014. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NO QUADRO FÁTICO DELINEADO E NA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL.  SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual neguei seguimento ao recurso ao fundamento de que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e analisar a legislação infraconstitucional aplicável.
A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular direta a ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.  Sustenta omissão quanto à análise do mérito do recurso. Alega que “o que se pretende por meio do recurso extraordinário é, justamente, a partir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, alcançar conclusão jurídica diversa, mormente à luz do que estabelece o artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (com a redação conferida pela EC 20/98) e o artigo 7º da EC nº 41/03, bem como o precedente vinculante desta E. Suprema Corte, firmado no Tema nº 439 de Repercussão Geral”. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
A decisão embargada foi clara ao consignar a inviabilidade do exame do mérito do recurso ante a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF, que afastam o cabimento do apelo extremo nas hipóteses como a dos presentes autos, em que a revisão do entendimento da Corte de origem acerca do alegado direito à promoção prevista pela Lei Complementar Estadual nº 1.239/2014, necessita do exame do quadro fático delineado e a análise da legislação local.
Destaco que não existe o vício da omissão, ao feitio legal, no decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.
A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual a controvérsia sobre o reenquadramento após a aposentação com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 1.239/2014, que estabelece o plano de cargos e carreiras para os servidores públicos estaduais ativos da carreira médica, não alcança estatura constitucional. Nesse compasso, os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. MÉDICO II OU MÉDICO III. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO ITEM 2 DA EMENTA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 439 APENAS À REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.666/2002 DO ESTADO DO PARANÁ. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS COMPLEMENTARES 1.193/2013 E 1.239/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1378233 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 14.12.2022)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS N. 1.193/2013 E 1.239/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem – quanto aos critérios de promoção automática para os servidores públicos inativos – demandaria reinterpretação da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1362623 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 01.09.2022)

Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as omissões suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2024.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente